Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703137-82.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CLARA BORGES DE SOUZA RECORRIDO: LEANDRO VINICIUS DOS SANTOS ALVES D E S P A C H O Verifico que o peticionamento de ID 75174111 foi realizado pelo patrono da parte recorrente, que requereu prorrogação de prazo para apresentação de contrarrazões. Ocorre que as contrarrazões são ato processual de iniciativa da parte recorrida, inexistindo, portanto, interesse processual da recorrente em tal manifestação, mormente porque o recurso interposto já não foi conhecido, por deserção (ID 74285430). Assim, nada a prover, diante do equívoco verificado. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito